Tribunal: TJDFT
Processo: 0718130-27.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. Embora não exista uma disciplina normativa especifica para as servidões administrativas, a base legal para a sua instituição está estabelecida no artigo 40, do Decreto-Lei n. 3.365/1941. O artigo 27, § 1o, do referido Decreto-Lei regulamenta os honorários sucumbenciais devidos no processo expropriatório, fixando: (i) a sua base de incidência (diferença entre o preço oferecido pelo expropriante e o valor fixado em sentença), (ii) percentuais mínimo e máximo (0,5% a 5%), bem como (iii) valor nominal máximo (R$ 151.000,00). No julgamento da ADI 2332, no que tange ao artigo 27, § 1o, do Decreto-Lei n. 3.365/1941, o Pleno do Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que é constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor nominal máximo de honorários. Portanto, em demandas processadas pelo regime do Decreto-Lei n. 3.365/1941, a sucumbência se define, quanto aos honorários advocatícios, pela dessemelhança entre oferta inicial e indenização, esta superior àquela. Se o expropriado aceita o valor a título de indenização ofertado pelo expropriante, descabe a condenação em honorários advocatícios.